Tribunal: TJES
Processo: 0000714-58.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000714-58.2017.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000714-58.2017.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DERLIRA GARCIA PIMENTEL SOARES - ES27296-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIO JUNIOR NUNES
face irresignação com a r. Sentença de fls. 110/112, proferida pela MM. Juíza, Dra. Roberta Holanda de Almeida, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 147

do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões de apelação de fls. 131/136, a ilustre defesa pede a absolvição do apelante em face da inexistência de provas robustas capazes de fundamentar o édito condenatório.

O
ilustre representante do Ministério Público em contrarrazões de fls. 140/144, pugna seja negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença guerreada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ID 3658945, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto, preservando-se na íntegra a sentença ora impugnada.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000714-58.2017.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DERLIRA GARCIA PIMENTEL SOARES - ES27296-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIO JUNIOR NUNES
face irresignação com a r. Sentença de fls. 110/112, proferida pela MM. Juíza, Dra. Roberta Holanda de Almeida, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 147

do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que:

“[...] No dia 23/07/2017, por volta das 16h00min, na Rua Iraci Marques, próximo à funerária, Centro, Água Doce do Norte/ES, o denunciado FABIO JUNIOR NUNES, em situação de violência doméstica e familiar,
ameaçou,
por palavras, a vítima Maria Helena Mariano Louzada, sua ex-companheira, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Na ocasião, o denunciado, inconformado com a separação do casal, telefonou para a vítima e a ameaçou de morte dizendo: "vou te matar, vou te mandar para o inferno com sua filha, vou cortar sua cabeça". Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, apoderando-se de uma pedra e tentou arrombar a porta da escadaria que dá acesso à casa da vítima, mas, não obteve êxito.

Então, a Polícia Militar foi acionada por populares, e quando os policiais chegaram ao local, prenderam o imputado em flagrante delito.

Assim agindo, FÁBIO JÚNIOR NUNES incorreu nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c com a agravante prevista na alínea "f",
inciso II, do artigo 61 do Código Penal. [...]”.

Em suas razões de apelação de fls. 131/136, a ilustre defesa pede a absolvição do apelante em face da inexistência de provas robustas capazes de fundamentar o édito condenatório.

O ilustre representante do Ministério Público em contrarrazões de fls. 140/144, pugna seja negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença guerreada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ID 3658945, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto, preservando-se na íntegra a sentença ora impugnada.

Pois bem.
Analisando detidamente o feito, tenho que
merece ser acolhida a tese absolutória, uma vez que não obtive o convencimento necessário para concluir pela condenação.

A vítima revela em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, às fls. 11, o seguinte sobre os fatos:

“(...)QUE: a declarante foi casa com FABIO JUNIOR NUNES e há 10 anos se separaram; QUE a declarante casou-se com outra pessoa e, recentemente, separou-se novamente; QUE FABIO, durante esses dez anos de separação, não incomodou a declarante, mas, ao saber que ela havia se separado de seu segundo marido, começou a atormenta-la; QUE hoje, FABIO ligou para a declarante e proferiu ameaças de morte, dentre elas os seguintes dizeres: "vou te matar, vou te mandar para o inferno com sua filha, vou cortar a sua cabeça"; QUE a declarante gravou um vídeo em que a declarante aparece falando no viva voz com FABIO e registra as ameaças; QUE posteriormente irá apresentar uma mídia com tal vídeo para ser juntado aos autos; QUE FABIO não se contentou e foi para frente da casa da declarante para a ameaça-la pessoalmente; QUE FABIO tentou acertar uma lata de cerveja na janela de sua casa, mas, não conseguiu porque é no terceiro andar; QUE além disso, FABIO se apoderou de uma pedra e tentou arrombar a porta da escadaria que dá acesso a casa da declarante mas, não conseguiu; QUE a prima da declarante comunicou o fato á polícia militar que flagraram as agressões e conduziram FABIO; QUE a declarante deseja representar pelas ameaças sofridas e requer Medida Protetiva.”.

Em sede judicial, conforme mídia acostada nos autos, a vítima confirma os fatos narrados em sede inquisitorial, afirmando que o réu fora até a porta de sua residência e proferiu xingamentos e ameaças.

O Policial Militar Leonardo Vinicius Souza de Freitas, conforme depoimento em sede policial às fls. 09, disse o seguinte:

“[...]
QUE O declarante e seu parceiro foram acionados para atender um chamado de violência doméstica em que um homem estaria agredindo sua ex-mulher; QUE ao chegarem no endereço citado, encontraram FABIO JÚNIOR NUNES encostado em um muro, do outro lado da rua, em frente a casa de MARIA HELENA MARIANO LOUZADA, sua ex-mulher;
QUE quando chegaram no local, não presenciaram nenhum ilícito; QUE não havia qualquer briga ou discussão, tão pouco ameaças;
QUE perguntaram para MARIA HELENA o que havia acontecido e esta disse que foi casada com FABIO e há 10 anos se separaram; QUE MARIA se casou com outra pessoa e FABIO não mais a perturbou e, quando soube que ela havia se separado novamente de seu segundo marido, começou a persegui-Ia;
QUE hoje, MARIA disse que FABIO havia a ameaçado de morte por telefone, o que foi por ela gravado em vídeo e não satisfeito, foi para frente da casa de MARIA para fazer mais ameaças; QUE apesar de falar sobre o vídeo, MARIA não mostrou as filmagens para o declarante e seu parceiro;
QUE diante do ocorrido, conduziram FABIO para esta delegacia para decisão da Autoridade Policial; QUE FABIO estava embriagado e nervoso com a situação, dizendo que não era bandido, motive pelo qual foi algemado para segurança da equipe e conduzido no compartimento de segurança; QUE apesar disso, não ofereceu resistência a sua condução; QUE não conhece FABIO, sendo esta a primeira vez que o vê na cidade. [...]
” (grifo meu)

Em sede judicial, o PMES Leonardo afirmou que não se recorda dos fatos.

Já o Policial Militar Jhonatan Alves da Gama, em sede policial às fls. 10, informou que:

“[...] o declarante estava de serviço juntamente com o policial Cabo Leonardo e o acompanhou em todo o atendimento da ocorrência, sendo verdadeiros os fatos por ele narrados no BU e em seu termo de declarações; QUE foram acionados para atender um caso de violência doméstica em que um homem estaria agredindo sua ex-mulher;
QUE ao chegarem no local, o declarante e seu parceiro não presenciaram qualquer agressão ou ameaça; QUE FABIO estava encostado em um muro, do outro lado da rua, em frente a casa da vítima;
QUE FABIO tinha sinais de embriaguez alcoólica; QUE a vítima
MARIA HELENA disse que havia sido ameaçada de morte por
FABIO e que havia gravado um vídeo como teor da conversa entre ela e FABIO por
telefone; QUE MARIA não apresentou o vídeo para o declarante;
QUE além disso, não satisfeito, FA8IO teria ido para frente da casa de MARIA HELENA para continuar com as ameaças de morte; QUE FABIO negou as ameaças e disse que apenas havia ido até a casa de MARIA HELENA para conversar com ela sobre a filha do casal; QUE diante dos fatos, auxiliou o Cabo Leonardo a conduzir FABIO para esta delegacia. [...]”. (destaquei).

Em juízo, conforme mídia acostada nos autos, o PMES Jhonatan também afirmou que não se recorda dos fatos.

Não bastasse, o apelado fora interrogado em juízo, oportunidade em que negou os fatos, afirmando que sua intenção ao dirigir-se à casa de MARIA HELENA era tratar sobre questões relativas à filha do ex-casal.

De toda feita, o vídeo contendo as supostas ameaças proferidas pelo réu não foi acostado aos autos, tampouco mostrado para os policiais militares que acompanharam a ocorrência na data dos fatos.

Assim, constato que o depoimento da vítima restou isolado nos autos, não sendo corroborado por outros meios de provas. Portanto, entendo que não há, no presente caso, elementos robustos capazes de embasar um pleito condenatório em desfavor do apelante.

Menciono também que os Policiais Militares que prestaram depoimento em juízo e já anteriormente ressaltado, não apresentaram qualquer narrativa de relevância para o deslinde do feito, ao contrário, sequer se recordaram direito dos fatos.

Insta salientar que o direito penal não pode se contentar com suposições, nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O decreto condenatório só pode ocorrer quando amparado por um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.

No processo penal, o ideal é que a verdade jurídica descrita nos autos chegue o mais próximo possível da verdade real. Com efeito, as provas no direito processual penal têm como objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos, buscando a maior coincidência possível com a realidade fática.

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que uma condenação não pode estar baseada em meros indícios e suposições, mas sim, fundamentar-se em provas inequívocas e cabais acerca da autoria delitiva.

Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci, "in" Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 689, "in litteris":

"Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição".

No mesmo sentido, trago julgado:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE.

Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo - RECUSO PROVIDO. Processo: APL 00036212220128260604 SP 0003621-22.2012.8.26.0604, Relator(a): Willian Campos, Julgamento:29/10/2015, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 04/11/2015.

Ademais, insta ressaltar que inobstante a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica assumir especial relevância para a formação da convicção do magistrado, entendo ser inconcebível a condenação do acusado, no presente caso, tendo em vista que embasada exclusivamente no depoimento isolado da vítima, conforme entendimento jurisprudencial, vejamos:

[...] Embora em crimes perpetrados em ambiente doméstico a palavra da vítima tenha valor probatório de maior relevo, as declarações a ofendida, quando isoladas e não corroboradas por qualquer outro elemento, não servem para a prolação de uma condenação. [...] (ApelCrim 0171186-80.2018.8.13.0145/TJMG, Des. Rel. Nelson Missias de Morais, julgado em 22/10/2020, DJe 29/10/2020).

[...] Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Se a ameaça não foi confirmada em juízo pelas pessoas que a teriam levado ao conhecimento das vítimas, a dúvida é interpretada sempre em favor do réu. (TJDF; APR 2017.12.1.003845-0; Ac. 110.6355; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 21/06/2018; DJDFTE 05/07/2018).

Assim, uma vez inexistentes provas seguras para condenação outro caminho não há se não a absolvição do réu, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça Adonias Zam,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa para
ABSOLVER
o recorrente do delito do
artigo 147, do Código Penal
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - 1. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- 2. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura, para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, o que não se verifica na espécie.

2. Quando ao término da instrução não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos de convicção necessários a sustentar em édito condenatório, infere-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no Princípio
in dubio pro reo
.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000714-58.2017.8.08.0068, em que é apelante FABIO JUNIOR NUNES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.